Tribunal: TJDFT
Processo: 0752837-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752837-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS METROVIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0749212-71.2023.8.07.0001), que tem como ré AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA. Antes do julgamento do recurso, peticiona o agravante (ID 62815240) informando a prolação da sentença nos autos de origem (ID 201998471). Segundo consta do art. 1.018, §1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Retire-se de pauta. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, 14 de agosto de 2024 10:05:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador